Tribunal: TJES
Processo: 5009728-60.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009728-60.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO HENRIQUE MENEZES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5009728-60.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CELSO HENRIQUE MENEZES.

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RMC. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO EXISTENTES. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CELSO HENRIQUE MENEZES
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, ter sido atraído por oferta de crédito e, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional, descobriu posteriormente que estava sendo descontado de seu benefício previdenciário valores referentes a cartão de crédito consignado (RCC) que não solicitou.

3.

O juízo de origem fundamentou a improcedência dos pedidos, com base na regularidade da documentação contratual apresentada pela instituição financeira e na ausência de provas de vícios de consentimento.

4.

Devidamente intimado (ID 15578407),
o recorrido não apresentou contrarrazões
(ID 15578409, ID15578410).

5.

Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

6.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o contrato de cartão de crédito consignado (RCC) firmado entre as partes é válido e exigível, ou se deve ser declarado nulo por vício de consentimento, considerando que o recorrente alega a intenção de contratar empréstimo consignado tradicional quando, na verdade, aderiu a modalidade de cartão de crédito com reserva consignável, produto de natureza diversa e mais onerosa.

7.

Os documentos apresentados nos autos não provam que o consumidor teve acesso a todas as informações sobre o negócio jurídico ou que manifestou sua concordância com a contratação do cartão de crédito,
tornando ilegítimos os descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário, que possui natureza eminentemente alimentar.

8.

Nesse sentido, constata-se que o banco recorrido não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia, falhando em demonstrar:
(i)
A efetiva utilização do cartão de crédito pelo recorrente;
(ii)
As faturas do cartão que comprovem transações realizadas;
(iii)
A entrega física do cartão ao consumidor;
(iv)
Informações claras e precisas sobre as diferenças entre empréstimo consignado e cartão RCC.

9.

A mera juntada de instrumento contratual não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando se discute a adequação das informações prestadas e a real compreensão do consumidor sobre o produto contratado.

10.

Ainda, observa-se que, não constam faturas nos autos, corroborando com a alegação do recorrente que não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais, o que reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi aquele desejado, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica, o que compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado.

11. Diante disso, a decisão merece reforma, devendo ser declarada a nulidade do contrato e o recorrido obrigado a reembolsar em dobro os valores indevidamente descontados do benefício do autor, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual, independe de prova de má-fé por parte da instituição financeira:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

12. Outrossim, a situação narrada não é configuradora de dano moral, não havendo elementos extraordinários que justificassem seu reconhecimento.

13.
Ainda que assim não fosse, percebe-se que a devolução em dobro já cumpre o caráter punitivo e pedagógico na espécie
.

14.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PRODECEDENTES

os pedidos formulados na inicial a fim de:

I) Declarar
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.º 1506203621 e a inexistência de relação jurídica;

II) DETERMINAR
que o recorrido se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário do recorrente;

III) Condenar
o recorrido ao reembolso, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário nº 209.791.738-5 decorrente cartão de crédito consignado (RMC) contrato nº 1506203621, corrigidos a partir de cada desconto indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024);

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)